Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-70.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. DIVERGÊNCIA DE TAXAS MENSAL E ANUAL. MP 1.963-17/2000. MATÉRIA PACIFICADA PELO E. STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C – CPC/73. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA MP 2.170-36/2001 E DO INCISO I DO § 1o DO ART. 28 DA LEI No 10.931/2004 PELO CONSELHO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ONERAÇÃO EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES CONTRATUAIS EXPRESSAS E ANUÍDAS LIVREMENTE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MERO REFERENCIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO. DESPESAS DE COBRANÇA. REPASSE AO CONSUMIDOR. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.

1 – O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001.

2 – No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada.

3 – A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539); “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541).

4 – A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça.

5 – Segundo o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, uma vez que a mencionada taxa possui a natureza apenas referencial. Assim, não há abusividade quando a taxa de juros livremente pactuada pelas partes não ultrapassa consideravelmente a média praticada pelo mercado em operações semelhantes na época da contratação.

6 – Descabida a argumentação que visa ao reconhecimento da abusividade da cobrança de comissão de permanência, uma vez que ela nem sequer foi prevista no contrato celebrado entre as partes.

7 – É legal a estipulação contratual, livremente havida entre as partes, de que as despesas com a cobrança do crédito devem ser ressarcidas pelo mutuário inadimplente. A um, porque o contrato de mútuo é eminentemente unilateral, de modo que não há incidência do disposto no inc. XII do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. A dois, porquanto a previsão constante no contrato voluntariamente firmado entre as partes se coaduna com o disposto no art. 395 do Código Civil. A três, pois inexiste vedação contratual no sentido de que eventuais despesas tidas pelo mutuário em razão de ato ilícito do mutuante não pudessem ser por este ressarcidas.

Apelação Cível desprovida.